Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712432-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: EZEQUIEL ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCOS ADRIANO DA SILVA em favor de EZEQUIEL ALVES FERREIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 03/01/2020, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes (latrocínio tentado e corrupção de menores). Narra o impetrante que já postulou pela liberdade provisória do paciente ao Juízo de origem, em outras oportunidades, mas que, mesmo estando presentes os requisitos que autorizam a concessão do pedido, o paciente é mantido encarcerado por mais de 130 (cento e trinta) dias, sem ter sido ouvido pelo Juízo, em razão do adiamento da audiência de instrução e julgamento. Registra que, por força das medidas adotadas para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19, a audiência foi remarcada para 15/07/2020, quando então o paciente completará 225 (duzentos e vinte e cinco) dias encarcerado preventivamente, prazo que se mostra excessivo. Explica que o paciente é o único provedor de dois filhos menores de idade, que, no momento, passam por dificuldades. Afirma que o paciente, com 37 (trinta e sete) anos de idade, nunca respondeu a processo criminal ou qualquer ocorrência policial, possui profissão, trabalha como açougueiro, tem endereço fixo no Distrito Federal, e, durante a ação criminosa, não praticou grave ameaça ou agressão, sendo que sequer foi reconhecido pela vítima. Tece considerações a respeito das consequências da disseminação da COVID-19 e da responsabilidade do Estado na preservação da saúde dos encarcerados. Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para formação da culpa, inclusive com violação a seus direitos, porque atualmente não pode ter contato com familiares e nem mesmo com o advogado, também em razão das medidas adotadas diante da pandemia da COVID-19. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva imposta ao paciente seja revogada, expedindo-se imediato alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, em atenção à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. É o relatório. Decido. Sabe-se que a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para sua concessão, a demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é o caso dos autos. Analisando o teor da decisão ora impugnada, em conjunto com o decreto de prisão preventiva, e também com outros elementos dos autos, sem embargo dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, o qual autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se verifica, nesse primeiro exame, ilegalidade patente na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente. As decisões estão fundamentadas e indicam elementos que atendem aos requisitos legais para decretação e manutenção da prisão cautelar. Vejamos o seguinte trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar (id 16119940), proferida em 14/04/2020: ... a eclosão da pandemia mundial do coronavírus (COVID -19), com a possibilidade de contaminação, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo pela gravidade concretado fato imputado aos requerentes, que indica a necessidade de acautelamento. Segundo consta, o crime, em tese, foi praticado, em plena luz do dia, multiplicidade de agentes, dentre os quais dois são menores de idade e há notícia de que houve disparo na ocasião do assalto, cuja arma de fogo foi apreendida. Assim, tais circunstâncias revelam a periculosidade, ousadia e a desenvoltura dos requerentes na prática de crimes graves. Tudo isso demonstra os seus comprometimentos com a senda criminosa e o risco de reiteração delituosa, circunstâncias que permitem concluir que a liberdade dos requerentes coloca em risco à segurança da população e, portanto, constitui-se verdadeira ameaça à ordem pública. No tocante ao requerente EZEQUIEL, o fato de a Defesa informar que o requerente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam, sobretudo diante da gravidade do crime imputado ao requerente, conforme já demonstrado, inclusive, na decisão de ID 56051783. A decisão que decretou a prisão preventiva, por sua vez, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, apresenta o seguinte fundamento: O caso é grave, mormente porque praticado em concurso de agentes, dentre eles um menor de idade, com emprego de arma de fogo, havendo notícia de que houve disparos de arma de fogo e subtração de pertences de um jovem, durante o dia. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato de o autuado Ezequiel ser primário, por si só, não lhe garante a liberdade provisória quando presente ao menos 1 dos requisitos da prisão preventiva. Ademais, A alegação do autuado Ezequiel de que possui residência fixa, não é suficiente, por si, para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Veja-se que ambas as decisões apontam os pressupostos e requisitos para a decretação da medida extrema, diante da gravidade concreta da ação delitiva, que indica, num primeiro exame, a periculosidade do agente a autorizar a prisão cautelar. Quanto ao alargamento do prazo para a formação da culpa, em razão do adiamento da audiência de instrução e julgamento, há de se considerar a excepcionalidade de medidas adotadas pela Justiça do Distrito Federal, como meio de prevenir e reduzir os riscos de contaminação pela COVID-19. O constrangimento ilegal por excesso de prazo no presente caso só poderia ser reconhecido, em sede liminar, se a demora fosse injustificada, contudo, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido e amparado na necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, incluindo as audiências, determinada na Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, como meio de evitar a propagação da doença. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, embora direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto e, ao menos nessa etapa processual, não se mostra suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como pretende a presente ação. No que diz respeito à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, também citada na presente impetração, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os impactos da contaminação e garantir a segurança e a saúde dos presos. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator